Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-65.2021.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004302-65.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (EMBARGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), LIDIANI CRISTINA ZENI - CPF: 897.590.441-53 (EMBARGANTE), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO PROVIDO

Acórdão embargado que a despeito de ter negado provimento ao recurso de apelação foi omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Embargos acolhidos para sanar a omissão e majorar a condenação dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004302-65.2021.8.11.0025

EMBARGANTE: LIDIANI CRISTINA ZENI

EMBARGADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Lidiane Cristina Zeni
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança por descumprimento de contrato de compra e venda de soja, em razão da ausência de comprovação de prejuízos.

2.

A autora apelante alega que a ré descumpriu o contrato ao não entregar a soja no padrão de qualidade acordado, gerando perdas e danos. Sustenta que a requerida tinha ciência da multa estabelecida pelo descumprimento contratual.

3.

A ré apelada, por sua vez, alega que a autora criou obstáculos para o recebimento da soja, rejeitando-a com base em análises sem critérios técnicos. Afirma que não há comprovação do prejuízo alegado e que não há previsão contratual de multa.

II.
Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os prejuízos alegados, a fim de justificar a condenação ao pagamento de perdas e danos e multa contratual.

III.
Razões de decidir

1.

O contrato não prevê cláusula penal para o caso de descumprimento.

2.

Ainda que houvesse previsão contratual de perdas e danos, a autora não demonstrou de forma efetiva o prejuízo alegado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A planilha de variação de preços apresentada pela autora não comprova o prejuízo, pois não há notas fiscais de aquisição do produto de terceiros que comprovem a substituição dos grãos que deveriam ter sido entregues pela ré.

IV.
Dispositivo e tese

1.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de previsão contratual de multa e a falta de comprovação do prejuízo alegado pela autora impedem a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos e multa contratual."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.212831-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, com a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 254197157). Afirma não ter a obrigatoriedade da majoração, mas que os honorários devem ser arbitrados de acordo com a complexidade da demanda, o que não se visualiza no caso. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar a omissão no v. acórdão quanto a majoração dos honorários recursais.

Com efeito, a apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada por Sipal Indústria e Comércio Ltda. contra Lidiani Cristina Zeni, com a condenação da autora apelante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelação foi desprovida e não se manifestou sobre os honorários sucumbenciais.

De modo que era mesmo de rigor a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau, em observância ao entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, que fixou a seguinte tese:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação"
(Tema 1.059).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto. A parte embargante alega omissão no acórdão, que não majorou a verba de sucumbência, conforme art. 85, §11º do CPC. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 4. Os embargos são cabíveis para suprir omissão, conforme art. 1.022 do CPC. 5. Verifica-se que o acórdão embargado realmente não se manifestou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, o que configura o vício apontado. 6. A parte contrária recorreu da sentença, e o apelo foi desprovido, justificando a modificação da sucumbência. IV. Dispositivo e tese 7. Acolho os embargos de declaração, reformando o acórdão para majorar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais para 12% sobre o valor da causa. 8. Tese de julgamento: "1. A omissão em relação aos honorários sucumbenciais deve ser sanada. 2. A verba honorária é majorada para 12% sobre o valor da causa." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação CPC, art. 1.022; art. 85, §11º. Jurisprudência Não foram mencionadas.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 1005938-60.2023.8.26.0322; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)

Logo, na espécie, é o caso de majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para sanar a omissão e majorar a condenação nos honorários advocatícios, de 10% de 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024